Tribunal: TJPA
Processo: 0002222-38.2020.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002222-38.2020.8.14.0045

APELANTE: VALMIR FERREIRA DA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CORRUPÇÃO DE MENORES. INCONFORMISMO COM A PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PROVAS SUFICIENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. RELATO SEGURO DAS VÍTIMAS. TERMO DE APREENSÃO NOS AUTOS. CONFISSÃO DO RÉU. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÃNEA LEVADA EM CONSIDERAÇÃO NO CÁLCULO DA PENA. PEDIDO PREJUDICADO.

CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. UTILIZADA NA PRIMEIRA E NA TERCEIRA FASE.
BIS IN IDEM
. DECOTE. REDIMENSIONAMENTO, DE OFÍCIO. CORREÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO E ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. EXIGIBILIDADE QUE COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e
discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em

CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, porém, de ofício, promover o redimensionamento da pena,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VALMIR FERREIRA DA CONCEICAO
,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Redenção/PA, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público, condenando-o à pena definitiva de 11
(onze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 35 (trinta e cinco) dias-multa,
como incurso na sanção dos crimes previstos dos crimes previstos no art. 157, §2º, inciso II, c/c §2º-A, inciso I, e art. 157, §2º, inciso II, c/c §2º-A, inciso I, por 2 (duas) vezes, na forma do art. 70, primeira parte, do CP, todos na forma do art. 71, do CP; c/c art. 244-B, do ECA, na forma do art. 70, parágrafo único, do Código Penal (Num. 7544049 - Pág. 1/

Num. 7544049 - Pág. 22
)
.

As razões da apelação voltam-se
para o pleito de

absolvição quanto ao crime de corrupção de menores, por ausência de dolo. Subsidiariamente, a correção da guia de execução para constar a condenação pelo crime de corrupção de menor em regime aberto e com progressão de 16%. Quanto ao delito de roubo, pugnou pela revisão da dosimetria, aplicando a pena-base em seu mínimo legal, bem como incidência da atenuante de confissão e decote da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo por ausência de laudo pericial, e expurgo da relativa ao concurso de pessoas, diante do princípio da correlação, bem como a incidência, apenas uma vez, do concurso formal próprio, afastando a continuidade delitiva. Por fim, requereu a gratuidade processual
(Num. 7544139 - Pág. 1/13).

Em Contrarrazões,
Num. 4654729 - Pág. 1/7
, o Ministério Público requereu o CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do apelo.

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo CONHECIMENTO do recurso e, no mérito, pelo seu DESPROVIMENTO,
Num. 4710316 - Pág. 1/4.

Autos vieram-me conclusos

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 13 de dezembro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

2. MÉRITO

Conforme relatado, o apelante pugna pela sua absolvição no que tange ao crime de corrupção de menor, aduzindo que inexistem provas suficientes para a sua condenação, e que desconhecia a condição etária do comparsa menor
.

Segundo a Denúncia,

Num. 7544024 - Pág. 2/5, que requereu a condenação do réu nas sanções punitivas previstas para o Art. 157, §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro, em concurso material com art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente,
“no dia 05 de março de 2020, por volta das 20h30min, em via pública desta cidade e comarca, mais precisamente nas proximidades da "ESCOLA CARLOS RIBEIRO", o denunciado VALMIR FERREIRA DA CONCEIÇÃO, agindo em comunhão de vontade e unidade de desígnios com o adolescente WEBERT DOS SANTOS DOS ANJOS GONZAGA (nascido em 18 de outubro de 2002, 17 anos), subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 04 (quatro)aparelhos celulares pertencentes ås vítimas DALGA MARTINS DA SILVA, DAVILA MARTINS DA SILVA, DIEGO MARTINS DA SILVA e LEIDE MARIA RIBEIRO SILVA. Segundo se apurou, na data dos fatos, por volta das 20h00, a vítima LEIDE MARIA RIBEIRO SILVA encontrava-se em frente a um "espetinho" quando foi surpreendida pelo denunciado ALMIR FERREIRA DA CONCEIÇÃO e pelo adolescente WEBERT DOS SANTOS DOS ANJOS GONZAGA, que ao chegaram no local em uma motocicleta HONDA 150 FAN, cor preta. placa QDQ-2812, apontaram-Ihe uma arma de fogo e anunciaram o assalto, subtraindo da vítima 01 (um) aparelho celular da marca "BLU"_ de cor preta e cinza, evadindo-se do local logo em seguida. Apurou-se, ainda, que por volta das 20h15min., as vítimas DALGA MARTINS DA SILVA, DAVILA MARTINS DA SILVA e DIEGO MARTINS DA SILVA transitavam por uma via pública em direção ao Setor Serrinha, quando foram surpreendidos pelo denunciado VALMIR FERREIRA DA CONCEIÇÃO e pelo adolescente WEBERT DOS SANTOS DOS ANJOS GONZAGA, que em continuidade à sua ação criminosa, aproximaram-se das vítimas em uma HONDA 150 FAN, cor preta. placa QDQ-2812, e ameaçando-as com uma arma de fogo, anunciaram o assalto, subtraindo da vítima DALGA MARTINS DA SILVA 01_(um) aparelho celular da marca "'LG", modelo 14+. e da vítima DIEGO MARTINS DA SILVA 01 (um) aparelho celular da marca "LG", modelo K9, evadindo-se do local logo em seguida”.

Em sede policial o menor W. dos S. dos A. G. confessou ter praticados a subtração de bens em conluio com o apelante delito de roubo, Num. 7544017 - Pág. 21. Na ocasião, o réu também confessou, Num. 7544017 - Pág. 22.

Durante audiência do dia 04.11.2020,
Num. 7544046 - Pág. 1, foram colhidos os depoimentos da
vítima, das testemunhas, bem como procedida à qualificação e ao interrogatório do réu, ocasião em que o réu manteve a confissão, acrescendo que desconhecia que W. dos S. dos A. G., seria menor de idade.

O W. dos S. dos A. G afirmou que o apelante sabia sua condição etária.

As vítimas Dalga Martins da Silva e Diego Martins da Silva, não compareceram à instrução, tendo o Ministério Público desistido de suas oitivas.

Sobreveio sentença, condenando o réu como incurso no delito de roubo, majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em concurso com o crime de corrupção de menor:

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e, em consequência, CONDENO o acusado VALMIR FERREIRA DA CONCEIÇÃO, qualificado, inclusive com fulcro no art. 383, do CPP, como incurso nas sanções do art. 157, §2º, inciso II, c/c

§2º-A, inciso I, em face da vítima LEIDE MARIA RIBEIRO DA SILVA, e art. 157, §2º, inciso II, c/c §2º-A, inciso I, por 2 (duas) vezes, na forma do art. 70, primeira parte, do CP, em face das vítimas DALGA MARTIS DA SILVA e DIEGO MARTINS DA SILVA, todos na forma do art. 71, do Código Penal, c/c art. 244-B, do ECA, na forma do art. 70, parágrafo único, do CP.

Os referidos artigos estão tipificados da forma que segue:

Código Penal

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 2ºA pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade;

(...)

II -se há o concurso de duas ou mais pessoas;

§2º-A
A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I– se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo

Lei 8069/90

Art. 244-B -
Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos

Pois bem.

Verifico que a materialidade restou comprovada pelo Auto de
Inquérito do Flagrante Num. 7544020 - Pág. 2, Termo de Exibição e Apreensão, Num. 7544018 - Pág. 6, Auto de Entrega, Num. 7544018 - Pág. 6/9, Auto de Reconhecimento por Fotografia, Num. 7544021 - Pág. 19/

Num. 7544022 - Pág. 12 (vítima Davila Martins, Diego, Dagla, Leide), auto de reconhecimento de objeto, Num. 7544018 - Pág. 12/13,

Num. 7544018 - Pág. 16/17, Num. 7544018 - Pág. 20/21,

Boletim de ocorrência Num. 7544020 - Pág. 3, bem como pelas provas orais produzidas sob o crivo do contraditório, que ratificaram o teor dos elementos de informação.

Da mesma forma, a autoria restou
inconteste.

Depreende-se dos autos que
o acusado praticou o crime contra a vítima LEIDE MARIA RIBEIRO DA SILVA, enquanto estava em frente ao espetinho, subtraindo seu celular, portando arma de fogo, empreendendo fuga e, logo em seguida, também valendo-se de concurso de pessoas e arma de fogo, em motocicleta, subtraiu pertences das vítimas DALGA e DIEGO.

O réu confessou o delito de roubo, perante autoridade policial e em juízo. Os depoimentos das vítimas e das testemunhas, somadas à apreensão do artefato (arma de fogo do tipo revólver, de fabricação caseira, 2 munições intactas calibre 3, Num. 7544018 - Pág. 6), robustecem e solidificam a condenação.

Em que pese a ausência de insurgência quanto ao delito de roubo, na modalidade simples, o réu questiona a aplicação das causas de aumento.

Não subsiste a tese defensiva de decote da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, uma vez que a Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020).

A vítima Leide, relatou, na fase instrutória, que chegaram dois rapazes, pegaram seu celular e apontaram a arma para sua cabeça.

Em relação à Dagla e Diego, em que pesem não comparecerem em juízo, suas declarações prestadas em sede administrativa foram alicerçados com o depoimento da testemunha Dávila, que afirmou que o acusado agiu com um comparsa, desceram da moto e abordaram as vítimas, utilizando-se do que parecia ser uma arma de fogo.

O réu confessou o emprego de arma de fogo, bem como o menor. A vítima Leide e a testemunha Davila, confirmaram a sua utilização, o que, em conjunto com o termo de apreensão do artefato e depoimento dos policiais, robustecem a utilização da arma.

Quanto a alegada infringência ao princípio da correlação, no caso da incidência do concurso de pessoas, melhor sorte não lhe assiste.

A Denúncia narra, com exatidão, a execução dos delitos, pelo apelante, em conluio com o menor.

Destaco que, em sendo o caso,
não há óbice à aplicação da causa de aumento especial na sentença, de ofício, pelo juiz, conforme lhe faculta o artigo 383 do Código de Processo Penal, a despeito da ausência de pedido expresso do órgão acusador na denúncia, desde que narrado o fato com a circunstância que dá azo ao seu reconhecimento, o que não implica violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da congruência ou da correlação, eis que o acusado defende-se dos fatos que lhe são imputados, e não da capitulação jurídica.

Inexistem ilegalidades na fase policial e instrutória, passível de nulidade, razão pela qual a sentença, em relação ao crime de roubo, e suas majorantes, deve ser mantida.

2.1. ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – CORRUPÇÃO DE MENOR – ART. 244-B LEI 8069/90

O crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069 /1990 é delito de natureza formal, por isso sua configuração não depende de prova da efetiva corrupção de menor, bastando apenas evidências da participação dele em crime na companhia de agente imputável, independentemente da existência de dolo específico (Tema n. 221, fixado no julgamento de recurso especial repetitivo que resultou na edição da Súmula n. 500).

A Súmula 500 do STJ, assim dispõe:

A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

De igual maneira, o Supremo Tribunal Federal entende pela formalidade do delito:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 1º DA LEI 2.252/54. NATUREZA FORMAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável. Precedentes. 2. Recurso ao qual se nega provimento”( RHC 106893, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 13/12/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 13-02-2012 PUBLIC 14-02-2012).

Portanto, para a comprovação da materialidade delitual, basta a demonstração da idade do menor envolvido.

Na espécie, a comprovação da menoridade do envolvido se deu por meio do auto de apreensão em flagrante, do qual se extrai a qualificação de
W. dos S. dos A. G
., inclusive com a informação da sua data de nascimento (18.10.2002),
Num. 7544017 - Pág. 21
, contando 17 anos na época do fato, gozando tal documento de presunção de veracidade, uma vez emanados de autoridade pública.

Segundo o STJ, “
o auto de apreensão em flagrante de ato infracional e o boletim de ocorrência são documentos dotados de fé pública e aptos a comprovar a menoridade do adolescente envolvido no crime praticado pelo ora agravante"
(AgRg no REsp 1740510/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/9/2018, DJe 3/10/2018).

Entretanto para imputar a autoria ao denunciado, é indispensável a exigência de dolo, o qual é composto por consciência e vontade.

A respeito do erro de tipo, a doutrina descreve que:

“Erro de tipo é o que recai sobre a circunstância que constitui elemento essencial do tipo. É a falsa percepção da realidade sobre um elemento do crime. É a ignorância ou a falsa representação de qualquer dos elementos constitutivos do tipo penal.” - (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 7ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2012. Pg. 234).

Nos termos do art. 20 do Código Penal: “
o erro sobre o elemento constitutivo do tipo penal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei”.

Esclareço que somente se admite a alegação de erro de tipo no crime de corrupção de menores quando a defesa apresentar elementos probatórios capazes de sustentar a alegação de desconhecimento do acusado acerca da menoridade do coautor (STJ, HC 418.146/SP).

Pois bem.

Consta na Denúncia que o réu, em conluio com o menor
W. dos S. dos A. G
, subtraíram pertences de várias vítimas, mediante grave ameaça imposta por arma de fogo.

Conforme já exposto, a materialidade do roubo encontra-se comprovada, e a
autoria restou inequívoca
.

Em Juízo,
o réu confessou a prática ilícita do delito de roubo
, afirmando que o adolescente participou da conduta criminosa. Aduziu, ainda, que estava na companhia de
W. dos S. dos A. G,
porque ele aparenta ser mais forte e ter a mesma idade.

O adolescente confirmou, em juízo, a sua participação na empreitada criminosa, ratificando as declarações prestadas perante autoridade policial, acrescendo que o réu conhecia o fato de ser menor de idade.

Depreende-se dos depoimentos que a alegação de desconhecimento do réu quanto à menoridade do comparsa não foi referendada por nenhum elemento de prova dos autos, restando isolada.

Nos termos do art. 156 do CPP, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. No caso concreto,
o alegado desconhecimento da menoridade do comparsa careceu de provas aptas que referendassem a assertiva, não tendo, a defesa, se desincumbido do ônus (art. 156, CPP)
, de onde se infere uma que o réu detinha conhecimento da condição de menor do adolescente.

No presente caso, conforme exposto, o dolo restou caracterizado, razão pela qual a manutenção da condenação é imperativa.

Passo à dosimetria da pena.

2.2. DOSIMETRIA DA PENA

O réu pugnou pela incidência da atenuante de confissão e decote das causas de aumento aplicadas no crime de roubo que lhe foi imputado, bem como a incidência, apenas uma vez, do concurso formal próprio, afastando a continuidade delitiva.

Vejamos.

O art. 59 do Código Penal dispõe que
“
o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.

Faz parte do juízo de discricionariedade do magistrado sentenciante, após a escorreita análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixar o quantum da pena-base, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ressalto que, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" ( AgRg no HC n. 549.965/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

O delito de roubo, previsto no art. 157, do CP, dispõe:

“
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa
”.

2.2.1. CRIME DE ROUBO PRATICADO EM FACE DA VÍTIMA LEIDE MARIA:

Quanto ao delito praticado pelo apelante contra a vítima Leide, o Magistrado reputou negativo apenas o vetor “CULPABILIDADE”, consignando que “
a conduta do acusado extrapola a regular reprovabilidade inerente ao tipo penal, sendo o agente que portava a arma de fogo, revólver, fabricação caseira, e anunciava o assalto subtraindo o bem da vítima, o que se reputa desfavorável”,
fixando a pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 16(dezesseis) dias-multa.

A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que é possível o deslocamento de uma das causas de aumento para a primeira fase, ensejando a exasperação da pena-base.

Prejudicado o pleito de incidência da atenuante de confissão, visto que o Juiz
A Quo
, reduziu a sanção, tornando provisória a pena em seu mínimo legal, não podendo exasperar além do aplicado, em razão da proibição imposta pela Súmula 231, do STJ.

Sem agravantes.

Até o momento a dosimetria restou escorreita, bem fundamentada, não ensejando reparos, porém, na terceira fase, o juiz valorou novamente o emprego de arma de fogo como causa de aumento, mesmo tendo utilizado de fundamentação para exasperar a pena-base, o que configura
bis in iden,
razão pela qual decoto o agravamento da pena na fração de 2/3 (dois terços), fazendo incidir a causa de aumento relativo ao concurso de pessoas (§2º, II, do art. 157, CP), na base de 1/3, culminando na pena de
5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa
.

2.1.2. CRIME DE ROUBO PRATICADO CONTRA DALGA MARTINS e DIEGO MARTINS

Quanto ao delito de roubo praticado contra as vítimas teladas, o Magistrado sentenciante considerou, acertadamente, o concurso formal de crimes, uma vez que praticado sob o mesmo contexto fático (STJ - AgRg no HC: 686739 SP 2021/0257054-7), avaliando como negativa a “CULPABILIDADE” e “CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME”, culminando na pena-base de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 22 dias-multa, inexistindo necessidade de reparo, diante da fundamentação idônea que embasou a análise, na origem.

Em relação ao vetor “culpabilidade”, justificou a exasperação no emprego de arma de fogo, enquanto no quesito “circunstâncias”, avaliou ser motivo de elevação da pena o fato do réu agredir fisicamente a vítima Diego, para que a outra vitima não visualizasse suas feições.

Prejudicado o pleito de incidência da atenuante de confissão, pelos fundamentos já expostos.

Sem agravantes, a pena intermediária merece retificação, mínima, mas relevante, uma vez que ao fazer incidir a atenuante de confissão, na fração de 1/6 (um sexto), resulta-se em uma sanção de 4 (quatro) anos e 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa,

Vislumbro necessidade de reparo, ainda, na terceira fase, em decorrência, novamente, do
bis in idem
, uma vez que o Magistrado aplicou o emprego de arma de fogo na primeira fase dosimétrica, não podendo servir de supedâneo, para elevar a pena neste momento.

Logo, elevo a pena em apenas um terço, relativo ao concurso de pessoas (§2º, II, do art. 157, CP), culminando na sanção de 5 (cinco) anos, 11(onze) meses e 3 (três) dias de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Conforme já exposto, evidenciado o concurso formal de crimes (art. 70, CP), no que tange às vítimas Diego e Dalga, ocasião em que se considera a pena mais grave ou, se iguais, uma delas, aumentando-a de 1/6 (um sexto) a 1/2 (metade).

No presente caso, eleva-se a pena em 1/6 (um sexto), por se tratar de dois crimes (STJ - HC: 538045 MG 2019/0301011-4), ensejando a pena definitiva de
6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa
, em relação às vítimas em questão.

2.2. CONTINUIDADE DELITIVA DOS DELITOS DE ROUBO

Não subsiste razão à tese defensiva de decote do crime continuado (art. 71, CP), visto que de fato, o segundo e terceiro delito, praticado em concurso formal contra as vítimas Dalga e Diego, decorreram do mesmo modo de agir, qual seja, interpelando as vítimas mediante grave ameaça praticada com emprego de arma de fogo, e em concurso de pessoas, minutos após, havidos como continuação do primeiro, em face da vítima Leide, perfectibilizando o instituto (REsp n. 1.699.051/RS).

O art.71 do Código Penal discorre que “
quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços”.

A fração de aumento pela continuidade delitiva deve obedecer a critérios objetivos, observada a quantidade de infrações praticadas pelo agente. O Superior Tribunal de Justiça tem proclamado o entendimento de que o aumento pela continuidade delitiva deve obedecer aos seguintes critérios: 1/6 para 2 infrações, 1/5 quando forem 3, 1/4 para 4, 1/3 para 5, 1/2 para 6 e 2/3 quando forem 7 ou mais (Súmula 659 STJ)

Considerando a pena mais grave, elevando-a na fração de 1/6 (um sexto), conforme aplicado na Origem, para não se incorrer em
reformatio in pejus
(entendo que a fração correta seria 1/5 – um quinto, diante da existência de 3 delitos)
,
torno definitiva a pena de VALMIR FERREIRA DA CONCEICAO, em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 8 (oito) dias de reclusão, 27 (vinte e sete) dias-multa, em relação aos delitos de roubo.

2.3. CORRUPÇÃO DE MENOR – art. 244-B, Lei 8069/90 - DOSIMETRIA

Dispõe o art. 244-B da Lei 8069/90:

Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos

Data máxima vênia
ao entendimento do Magistrado sentenciante, que valorou negativamente o vetor “culpabilidade”, sob o argumento de que o crime de roubo foi praticado na companhia de menor e houve emprego de arma de fogo, entendo que a análise enseja reparo.

Primeiramente, no tocante à participação do menor, é característica do tipo penal, não podendo servir de supedâneo para a exasperação da pena-base. Segundo, não houve emprego de arma para que o menor participasse da ação delituosa e sim, para que garantissem a subtração da
res furtiva,
e consequente inversão da posse.

Assim, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena em seu mínimo legal e, diante da inexistência de atenuantes, agravantes, bem como causa de aumento e diminuição de pena, torno-a definitiva em 1 (um) ano de reclusão.

2.4. CONCURSO DE CRIMES ENTRE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR E PENA DEFINITIVA

Verificado que o réu, mediante uma só ação, praticou o crime de roubo majorado e o delito de corrupção de menor - uma vez que, ao perpetrar o crime patrimonial na companhia de um adolescente, incidiu tanto nas disposições do art. 157, § 2º, II, do CP, quanto nas do art. 244-B do ECA -, impositivo o reconhecimento do concurso formal entre as infrações, razão pela qual, TORNO DEFINITIVA a pena de VALMIR FERREIRA DA CONCEICAO em
9 (nove) anos, 6 (seis) meses e 9 (nove) dias de reclusão, em regime incialmente fechado, na forma do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal, e ao pagamento de 31 (trinta e um) dias-multa
, na fração de um trinta avos do salário mínimo vigente na época do fato.

Outrossim, considerando o concurso formal de crimes, já pacificado no STJ, inviável a retificação da guia de execução provisória na forma requerida (progressão em 16% - art. 1112, I da LEP).

Eventual detração deverá ser realizada pelo Juiz da Vara de Execução Penal.

Mantidos os demais consectários impostos pelo decreto condenatório.

3. GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Por fim, não merece acolhimento o pleito da defesa para a concessão da isenção de custas e despesas processuais, uma vez que a condenação nas custas judiciais se revela como sendo um consectário legal da norma do artigo 804 do Código de Processo Penal.

O STJ firmou entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Ademais, o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

A propósito: AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018.

4. DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO do Recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, porém, de ofício, promovo o redimensionamento da pena de VALMIR FERREIRA DA CONCEICÃO para 9 (nove) anos, 6 (seis) meses e 9 (nove) dias de reclusão, em regime incialmente fechado, e ao pagamento de 31 (trinta e um) dias-multa.

É O VOTO.

Belém, 19/02/2024